Tribunal: TJBA
Processo: 8009577-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009577-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA CRISTINA SANTOS DA SILVA Advogado(s): ANISIA MARILIA PEREIRA VELOSO DA CRUZ, MILENA TORRES NASCIMENTO AGRAVADO: RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DESPESA EXPRESSIVA EM EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENDIVIDAMENTO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça e se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira por ela apresentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A declaração de insuficiência feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para arcar com os encargos processuais. 5. No caso, o conjunto probatório indica que a agravante, enfermeira, realizou voluntariamente o pagamento de despesa expressiva no valor de R$ 3.333,33 (três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme extrato bancário do Banco Itaú acostado aos autos, o que afasta a alegada miserabilidade jurídica. 6. Embora intimada a comprovar sua real situação financeira, a recorrente não apresentou a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), documento oficial relevante para aferir sua capacidade econômica. 7. O simples endividamento ou a existência de restrições em cadastros de crédito, como SPC/Serasa, não comprova, por si só, a incapacidade de arcar com as despesas processuais, pois inadimplência não se confunde com insuficiência de recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese jurídica firmada: "1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira para custear as despesas processuais, como o pagamento de despesas expressivas e a não apresentação da Declaração de Imposto de Renda quando exigida." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, Código de Processo Civil, artigo 82, artigo 98, caput, artigo 99, §§ 2º e 3º, e artigo 1.015, inciso V. Jurisprudências relevantes citadas: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo de Instrumento nº 8044799-06.2025.8.05.0000, Relator Desembargador Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, julgado em 15/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8009577-40.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante Ana Cristina Santos da Silva, e, como apelados, Residencial Ilha de Malta SPE Ltda e SBR Soluções e Negócios Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 05